Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, constituiu a multa anteriormente cominada, reiterou a ordem de cumprimento da obrigação e fixou nova multa em patamar mais elevado. Na origem, GIULIANE PAULISTA CAMARA e NICHOLAS GONÇALVES CAMARA requereram o cumprimento de sentença que condenou a ora recorrente a providenciar “procedimento administrativo necessário ao requerimento pelo autor para autorização da utilização do crédito existente em conta FGTS para fins de amortização do saldo devedor do financiamento, sem prejuízo de eventual indeferimento posterior por parte da Caixa Econômica Federal”. Deflagrado o cumprimento de sentença, o juízo intimou a requerida para cumprir a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a vinte dias. Decorrido o prazo, os autores informaram o descumprimento da decisão. Intimada a se manifestar, a requerida alegou que teria cumprido a parte que lhe competia, enviando e-mail à Caixa Econômica Federal, porém aquela instituição teria se recusado, sob o argumento de que não estaria sujeita à jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sobreveio, então, a decisão agravada em que o juízo reconheceu o descumprimento da obrigação, constituiu o título executivo judicial quanto à multa anteriormente arbitrada e intimou novamente a requerida para o cumprimento da obrigação no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, desta vez fixada em R$1.000,00 (mil reais) e limitada a vinte dias. Nas razões recursais, a agravante alegou que cumpriu a determinação judicial e na medida de suas forças. Teria enviado e-mail à CEF, quando solicitou informações para deflagrar o processo. Porém, a Caixa Econômica Federal teria respondido que não se sujeita à jurisdição da justiça local e que o procedimento administrativo deve ser formalizado pelo Agente Financeiro/Administradora de Consórcio por meio do sistema próprio. Complementou suas razões com o argumento de que não é agente financeiro e nem administradora de consórcio e, assim, não teria acesso a respectivo sistema. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “se reconheça o cumprimento da obrigação de fazer por parte da PREVI”, que “seja oficiada a Caixa Econômica Federal para viabilizar o cumprimento da decisão” e, por fim, que “seja afastada a multa por descumprimento”. Preparo regular sob ID 24618894. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Rememorando os fatos e atos processuais destes autos, o título executivo judicial que embasa este cumprimento de sentença determinou obrigação de fazer à executada consistente na deflagração de procedimento administrativo necessário para utilização do saldo da conta FGTS do exequente na amortização do financiamento imobiliário firmado entre as partes. É o que se depreende do dispositivo da sentença, abaixo transcrito: ‘Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por GIULIANE PAULISTA CAMARA e NICHOLAS GONCALVES CAMARA em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR que a ré providencie procedimento administrativo necessário ao requerimento pelo autor para autorização da utilização do crédito existente em conta FGTS para fins de amortização do saldo devedor do financiamento, sem prejuízo de eventual indeferimento posterior por parte da Caixa Econômica Federal.’ (ID 46309151) O despacho inicial deste cumprimento de sentença intimou a executada para dar cumprimento à obrigação estabelecida no título executivo, no prazo estabelecido, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de 20 (vinte) dias, conforme se vê: ‘Recolhidas as custas, INTIME-SE o executado por via postal com Aviso de Recebimento (Enunciado no 410 do STJ), para que providencie o procedimento administrativo necessário ao requerimento para a autorização da utilização do crédito existente em conta FGTS para fins de amortização do saldo devedor do financiamento. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos). Na hipótese de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias.’ (ID 80262499) Por intermédio da petição de ID 84272474, a executada alega que para cumprir com a sua obrigação, “qual seja, amortizar o saldo devedor, é necessário que a Caixa Econômica Federal disponibilize os recursos disponíveis para a realização da amortização.” (ID 84272474, p. 4). Assevera que, contatou a instituição financeira gestora do FGTS, tendo obtido a negativa da liberação dos valores com base na incompetência deste Juízo para determinar medidas judiciais relativas ao FGTS. Ao final, postula seja oficiada à Caixa Econômica Federal “acerca do teor da decisão de cumprimento para que viabilize a liberação do FGTS e crédito do valor na conta bancária da PREVI.” (ID 84272474, p. 5) A exequente se manifestou no ID 84399910, também pugnando que seja oficiado à CEF. É o relatório. D E C I D O. Primeiramente, à vista do relatório acima enunciado, cumpre elucidar um aparente equívoco de interpretação da executada acerca do comando judicial que lhe obriga, porquanto, a sentença exequenda não condenou a executada ao efetivo uso ou aplicação do saldo da conta FGTS da exequente. Com efeito, a determinação judicial é clara quanto à obrigação da executada de deflagrar o processo administrativo relativo à utilização daqueles valores. É declarado, inclusive, no final da parte dispositiva da sentença: “sem prejuízo de eventual indeferimento posterior por parte da Caixa Econômica Federal.” Dito isso, a executada defende que não está se opondo ao cumprimento da sentença, mas que se encontra impossibilitada de realizá-lo. Para tanto, funda-se na troca de e-mails realizada junto à CEF e o recebimento da negativa da liberação de valores, visto que o comando judicial veio deste Juízo. Em que pese as alegações da executada, tenho que padece de razão a parte executada. Ora, a mera troca de e-mails não configura o efetivo cumprimento da obrigação imposta. Em verdade, toca à executada iniciar o procedimento formal de requerimento da liberação dos valores em conta FGTS da exequente, junto ao agente gestor do Fundo; essa responsabilidade, inclusive, é ressaltada pela própria CEF, conforme se infere da resposta da instituição financeira juntada nestes autos: ‘5. Esclarecemos que nos casos que o trabalhador se enquadrar em todos os requisitos normativos para utilização do FGTS em moradia própria, a solicitação débito do FGTS para utilização do FGTS deverá ser formalizada pelo Agente Financeiro/Administradora de Consórcio, via sistema, para o Agente Operador do FGTS. 5.1 Cabe ao Agente Financeiro/Administradora de Consórcio detentor do contrato habitacional realizar a análise ao enquadramento do pedido de utilização do FGTS pelo mutuário no contrato de financiamento, bem como repassar todas as informações que se fizerem necessárias. (...) 6. Ressaltamos que cabe à CEFGP07 enquanto Agente Operador do FGTS, somente prestar esclarecimentos sobre os requisitos para saque do FGTS, quanto à análise da operação e enquadramento ao saque e demais informações sobre o contrato, esses são de responsabilidade da instituição Bancária/Administradora de Consórcio, credora do financiamento habitacional.’ (ID 84281358, p. 5) Tenho, portanto, que a parte executada não cumpriu com a sua obrigação, no prazo estipulado pela Decisão de ID 80262499, atraindo à espécie a incidência da multa cominatória em seu montante máximo, visto que, até esta data, não houve a instauração do procedimento administrativo formal de liberação do saldo do FGTS da exequente para amortização do saldo devedor do financiamento. Pelo exposto, CONSTITUO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da executada, relativo à multa diária preteritamente fixada, no montante de R$ 10 mil (dez mil reais). A atualização deste valor será representada pela incidência de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Decisão. INTIME-SE a executada, por via postal com Aviso de Recebimento (Enunciado no 410 do STJ) para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação (e não da juntada do mandado aos autos), cumprir a obrigação de providenciar o procedimento administrativo formal e necessário ao requerimento para a autorização da utilização do crédito existente em conta FGTS para fins de amortização do saldo devedor do financiamento. Na hipótese de descumprimento, FIXO multa diária, desta feita, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de 20 (vinte) dias. Considerando que, nestes autos, ainda se persegue o cumprimento de obrigação de fazer, cujo rito é incompatível com o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa (multa diária), recomendável à parte que aguarde o cumprimento da obrigação de fazer para, nestes mesmos autos, prosseguir com a obrigação de pagar. Ou, caso não deseje esperar, poderá perseguir o cumprimento da obrigação de pagar, mas em outros autos. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese a clareza do título executivo, para que a agravante deflagre o processo administrativo junto à Caixa Econômica Federal, as informações constantes nos autos, em particular as comunicações eletrônicas, a CEF informou que existe um sistema próprio para atender à solicitação pelo Agente Financeiro ou Administradora de Consórcio. Conforme destacado pela PREVI – Entidade de Previdência Privada Fechada, sua condição jurídica não se enquadra em nenhuma daquelas definições jurídicas. De igual forma, os próprios exequentes pediram que fosse oficiada a CEF, medida adequada até para se aferir se houve de fato descumprimento ou impossibilidade absolta pela devedora. Porém, o juízo a quo sequer se pronunciou sobre a questão. A concessão de tutela de urgência tem como pressuposto a probabilidade do direito, o risco de dano ou o resultado útil do processo. No caso, além da razoabilidade dos fundamentos ventilados, quando a natureza da pessoa jurídica da agravante, diversa aquelas que teriam acesso ao sistema da Caixa de Econômica para instaurar o procedimento de utilização do saldo do FGTS, há igualmente o risco de dano, em razão da multa cominatória consolidada e da sua elevação, o que pode levar à constrição do patrimônio da entidade de previdência e consequentemente o comprometimento de sua finalidade social. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator